Tribunal: CARF
Processo: 13932.720074/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13932.720074/2019-13
ACÓRDÃO
2002-009.014 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESTER DA SILVA CAVALAR ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE.
SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.014 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13932.720074/2019-13
2

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em face da contribuinte acima
identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
referente ao Ano-Calendário de 2016, tendo sido apurado crédito tributário no valor de R$
9.775,95, acrescido de juros e multa até 28/06/2019.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram registradas as infrações de:
a)
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício ou de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão no valor de
R$ 5.105,56, pois as informações extraídas da DIRF comprovam que os
rendimentos tributáveis de trabalho assalariado recebidos pela contribuinte
do Município de Wenceslau Braz em 2016 totalizaram R$ 51.688,32 e não R$
46.562,76.
b)
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por
Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional –
Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista
ou Reformado, no valor de R$ 39.111,90, pois não ficou provado que o laudo
médico pericial apresentado pela contribuinte foi emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
requisito legal essencial para fins de comprovação da condição de portador
de moléstia grave e consequente isenção do IR sobre proventos de
inatividade. Portanto, foram considerados tributáveis os rendimentos
declarados como isentos a esse título (R$ 39.111,90);
c)
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente
em Serviço ou por Moléstia Profissional Não Comprovação da Moléstia ou
sua Condição de Aposentado, Pensionista, ou Reformado ou não
comprovação da retenção do Imposto de Renda na fonte sobre rendimentos
Isentos, no valor de R$ 161,64, já que o laudo médico apresentado pela
contribuinte não atende aos requisitos formais legais estabelecidos para fins
de comprovação da condição de portador de moléstia grave, não há que se
falar em compensação do IRRF sobre 13o salário correspondente. Destarte,
procedeu-se à glosa do referido valor (R$ 161,64), indevidamente
compensado pelo contribuinte.
Diante do lançamento a contribuinte apresentou impugnação em que alega,
resumidamente, que os rendimentos omitidos das fontes pagadoras CNPJ 47.903570/0001-55 e
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.014 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13932.720074/2019-13
3
CNPJ 06.302.460/0001-50 são proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e suas respectivas
complementações recebidas por portador de moléstia grave.
Para comprovar o alegado apresenta laudos, declarações e toda documentação
para comprovar sua situação, a qual solicitou através das retificações das declarações de IRPJ
entregues entre os anos de 2015 e 2019.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, julgou-a totalmente improcedente, aduzindo que:
(a) em relação aos rendimentos recebidos Município de Wenceslau Braz, CNPJ 76.920.800/001-92,
a contribuinte recebia rendimentos tributáveis de trabalho assalariado no ano de 2016, pois se
aposentou no ano de 2017; (b) quanto aos rendimentos auferidos da fonte pagadora Fundo de
Previdência Social do Município de Wenceslau Braz, CNPJ 06.302.460/0001-50 há o cumprimento
do primeiro requisito para a concessão da isenção, mas que não houve comprovação, por laudo
pericial oficial, que a contribuinte possui a moléstia grave.
Não satisfeita, a contribuinte apresentou recurso voluntário reafirmando os
fundamentos da impugnação e colacionando os mesmos documentos e outros anteriormente não
trazidos aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a preenchimentos dos requisitos legais para reconhecimento da
concessão de isenção de IRFP de portador de moléstia grave.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
De acordo com o disposto acima, depreende-se que há dois requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos
valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão e suas respectivas complementações, e o outro se relaciona com a
existência da moléstia tipificada no texto legal com laudo médico oficial.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.014 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13932.720074/2019-13
4
Em relação à fonte pagadora Município de Wenceslau Braz, CNPJ 76.920.800/001-
92, a contribuinte recebia rendimentos tributáveis de trabalho assalariado no ano
de 2016, pois se aposentou no ano de 2017, conforme fl. 55 a 57, portanto, não
possuía o primeiro requisito para concessão da isenção.
Nota-se que a contribuinte apresentou comprovante de rendimentos da fonte
pagadora Município de Wenceslau Braz, CNPJ 76.920.800/001-92, no qual
constam rendimentos tributáveis de R$ 46.562,76, todavia este comprovante foi
emitido em 08/03/2017, fl. 18.
Em consulta ao sistema da Receita Federal do Brasil, verifica-se que a fonte
pagadora Município de Wenceslau Braz, CNPJ 76.920.800/001-92 emitiu
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf retificadora, fls
84/85, em 27/04/2017, posterior ao comprovante de rendimentos juntado aos
autos, na qual constam os rendimentos tributáveis de R$ 51.688,32.
Tendo sido a contribuinte informada através da Descrição dos Fatos da
Notificação de Lançamento, fl. 73, que houve omissão de rendimentos referente à
fonte pagadora Município de Wenceslau Braz, cnpj 76.920.800/001-92, com base
da DIRF, deveria a contribuinte apresentar documentos complementares, tais
como contracheques para demonstrar que de fato não recebeu o valor de R$
51.688,32. Assim, mantém-se a omissão de rendimentos.
Em relação à fonte pagadora Fundo de Previdência Social do Município de
Wenceslau Braz, CNPJ 06.302.460/0001-50, trata-se de proventos pensão, fls.
17,18. 52 e 53, sendo cumprido o primeiro requisito legal para concessão da
isenção.
Em relação ao segundo requisito, a interessada apresentou vários documentos, fls
19/51, todavia nenhum deles se caracteriza com laudo pericial nos termos da
legislação supracitada, pois nenhum deles reúne todos os requisitos necessários
para ser considerado laudo pericial oficial.
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial
oficial, que é documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício
da profissão, integrante dos serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo conter no mínimo o órgão emissor; a qualificação do
portador da moléstia grave; o diagnóstico da moléstia com descrição, o CID,
elementos que o fundamentaram, a data em que a pessoa física é considerada
portadora de moléstia grave, nos casos de constatação de existência da doença
em período anterior à emissão do laudo e, caso a moléstia seja passível de
controle, o prazo de validade do laudo; o nome completo, assinatura e inscrição
no CRM, número de registro no órgão público e a qualificação do profissional do
serviço médico oficial responsável pela emissão do laudo pericial.
Nota-se que nem mesmo o documento de fl. 19 denominado de laudo pericial
pode ser considerado para fins de concessão de isenção, pois nele não há
informação do órgão emissor, não sendo possível identificar se trata de órgão da
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.014 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13932.720074/2019-13
5
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nem o número de
registro no órgão público e a qualificação do profissional do serviço médico oficial
responsável pela emissão do laudo pericial.
Assim, não tendo a contribuinte apresentado o laudo médico oficial, nos termos
da legislação vigente, deve-se manter integralmente as infrações de Rendimentos
Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente
em Serviço ou por Moléstia Profissional e de Compensação Indevida de Imposto
de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos Declarados como Isentos por
Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional.
Ademais a súmula CARF no 63, de observância obrigatória, é textual ao consagrar os
requisitos. Eis o teor:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Como ressaltado pela DRJ, realmente há nos autos um documento que poderia
suprir o requisito do laudo pericial oficial, no entanto não se encontra revestido dos requisitos
legais.
Diante do conjunto probatório, inegável que a contribuinte possui a moléstia grave,
mas para efeitos de concessão da isenção imperioso o preenchimento dos requisitos legais.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 173
DF CARF MF
Original